Tribunal: STF
Processo: Rcl 92205
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Fernandópolis, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011337-56.2025.5.15.0037.
Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa. (eDOC 1, p. 8) 
Desse modo, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, “no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa”. (eDOC 1, p. 20)
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese em exame, verifico que o Tribunal reclamado reformou apenas em parte o acórdão recorrido, considerando que estaria alinhado ao entendimento desta Corte consolidado no julgamento dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, mantendo-se o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público apenas em relação ao adicional de insalubridade. Confira-se trecho da decisão:

“No caso vertente, embora a reclamante aponte (fls.03/07) a realização de moções pela Câmara Municipal como formas de notificação do município, observo que este último anexou farta documentação à sua defesa escrita (fls.139/1358), que evidencia a fiscalização da reclamada J.V.S., tais como: relatórios; atas de reuniões; ofícios com pedidos de providências; notificações; imposição de penalidades (advertências, cancelamentos de notas fiscais etc). Os referidos documentos estão assinados pelos servidores nomeados como fiscais do contrato.
De tal modo, não é possível concluir que houve inércia do ente público em relação à atuação da empresa prestadora dos serviços. 
De outra sorte, no item 3 do referido tema de repercussão geral, foi firmada tese de que "constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974". 
Portanto, tendo em vista o deferimento pela origem (fl. 1483/1484) de diferenças do adicional de insalubridade, por contato direto com agentes biológicos (lixo urbano), com amparo no conteúdo de laudo produzido em prova emprestada e não questionado neste recurso, acolho parcialmente o apelo para limitar a responsabilidade do Ente Público ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade e seus reflexos, conforme preconizado no próprio tema, não havendo se falar na aplicação de tal responsabilidade às demais verbas, para as quais se aplica o disposto no item 1 e 2 do Tema 1118.
(...)
Ante o exposto, decido CONHECER do recurso ordinário do reclamado, MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS, e O PROVER EM PARTE apenas para limitar a sua condenação subsidiária ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade e aos reflexos desta parcela, tudo nos termos da fundamentação supra, e mantendo, no mais, inalterada a sentença”. (eDOC 21, p. 3-5; grifos nossos)

Ora, o mero argumento de existência de labor em condições insalubres, ofendendo assim direito indisponível (salubridade dos trabalhadores), não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente púbico sobre verbas trabalhistas devidas relacionadas a essa condição, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta sistematicamente negligente, bem como de eventual dano derivado do descumprimento de normas atinentes à segurança do trabalho nas dependências do ente público em questão.
Ademais, o item 3 do Tema 1.118 trata das garantias das condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, que são de responsabilidade direta da Administração Pública quando o trabalho é realizado em suas dependências, e não das verbas trabalhistas decorrentes de trabalhos dessa natureza, sobre as quais incide os itens 1 e 2 da tese firmada no julgamento do Tema 1.118.
Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.225, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30.7.2025 e Rcl 81.441, de minha relatoria, DJe 22.10.2025.
Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação do entendimento firmado na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação a fim de cassar o ato reclamado para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).
Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente